Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. EXIGÊNCIA.
1. O levantamento de quantia depositada em Juízo, efetuada com vistas a suspender a exigibilidade do tributo até o desate da ação que debate sua inexigibilidade, exige a prestação de caução suficiente e idônea.
2. A liberação de vultoso valor poderá causar prejuízos ao Distrito Federal, porquanto se trata de cumprimento provisório de sentença e, inclusive, porque há expressa previsão de repasse para a Conta Única do Tesouro Distrital e que tais valores deverão ser utilizados para o pagamento de precatórios judiciais.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.